Tribunal: TCU
Processo: 019.235/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2448/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 143, III, e 241do RITCU, ACORDAM em considerar atendidas as medidas recomendadas nos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 882/2022-TCU-Plenário , fazer a determinação abaixo, e em encaminhar cópia desta deliberação à Central de Compras da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.235/2021-6 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apenso: Processo 045.708/2020-7 (Representação) 1.2. Interessada: Secretaria-Executiva do Ministério da Economia 1.3. Órgão: Central de Compras da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8.1. apensar este processo ao processo originador ao TC Processo 045.708/2020-7 , nos termos do artigo 36 da Resolução-TCU 259/2014.